Tribunal: STF
Processo: RE 1555504
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 4): 



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIAGNÓSTICO DA DEMANDA E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS EM FAVOR DOS INDÍGENAS DA ALDEIA MONTE ALEGRE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. LIVRE ESCOLHA DAS AÇÕES SOCIAIS PRIORITÁRIAS PELO GESTOR PÚBLICO. ILEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 27).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 2º, 5º, caput, II, XXV e LIV, e § 1º, 37, caput, 39, § 7º, 127, caput, 129, caput, III, e § 1º, 196 e 231, caput, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, violação à separação dos Poderes, aos direitos fundamentais à saúde e ao acesso à água potável, ao dever de proteção dos povos indígenas, suscitando-se, ainda, a possibilidade de controle judicial de políticas públicas.



    Com contrarrazões (eDOC 31), o recurso foi admitido pelo tribunal de origem (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece provimento. 



    Com efeito, o tribunal de origem, confirmando sentença de parcial procedência, afastou a possibilidade de controle judicial de política pública atinente ao serviço de fornecimento de água potável a comunidade indígena, por compreender que a providência implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão pública, atividade típica do Poder Executivo.



    Colaciono, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 23, p. 1-3):



    A sentença não merece qualquer reparo. É que o ato judicial posto a reexame consagrou o entendimento desta Corte, no sentido de que a providência requerida pelo qual seja, o controle prévio da qualidade da água potável, especialmente em Parquet, tempo tão exíguo e para uma parcela populacional específica, caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão pública. Nesse sentido:



    (...)



    Sendo assim, há de ser mantida a sentença que reconheceu que a pretensão do MPF caracteriza indevida interferência do Poder Judiciário nas políticas adotadas pelo Poder Executivo quanto ao abastecimento de água em favor da comunidade indígena (grifei).



     



    Diante desse contexto, valorando os fundamentos estampados no aresto ora impugnado, observo que o Tribunal de origem não observou a tese vinculante firmada por esta Corte, quando do julgamento do Tema nº 698 da repercussão geral, segundo a qual é possível a intervenção judicial em políticas públicas concernentes à consecução de direitos fundamentais, face à omissão ou prestação deficiente pelo Poder Executivo, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    O paradigma foi assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684.612, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023, Dje 04.08.2023; grifei).



     



    Na mesma linha intelectiva, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 220), o seguinte precedente: 



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido” (RE 592.581, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 13.08.2015, Dje 29.01.2016; grifei).



    Sublinho, outrossim, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.417.026 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 05.07.2023; grifei).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.465.333 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.02.2024; grifei).



     



    À vista desse panorama, e diante da ausência de exame, pela Corte local, acerca da suficiência da atuação estatal quanto a efetivação de políticas públicas voltadas a garantir a implementação satisfatória do fornecimento de água potável na Terra Indígena Xucuru Kariri, e, por conseguinte, atender o dever constitucional de consecução dos direitos fundamentais à saúde e vida digna, titularizados, in casu, por população historicamente vulnerabilizada, de rigor o provimento do recurso. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao Recurso Extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e devolvo os autos ao Tribunal de origem, a fim de que, observando-se as balizas fixadas no Tema nº 698 da repercussão geral e à luz do caso concreto, proceda novo exame da apelação ministerial.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente